Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-06.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-06.2023.8.14.0045

APELANTE: MARCIO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800301-06.2023.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: MÁRCIO GOMES DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ELAINE GALVÃO DE BRITO OAB/PA 19.139

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO APARELHO CELULAR DO OFENDIDO JOZÉLIO ACÁCIO MONTELO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO. DECOTE
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AÇÃO QUE PERDUROU SOMENTE O TEMPO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DELITIVA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROVIMENTO
.

SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a causa de aumento de pena da restrição de liberdade e fixar a reprimenda em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão e pagamento de
23 (vinte e três)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800301-06.2023.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: MÁRCIO GOMES DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ELAINE GALVÃO DE BRITO OAB/PA 19.139

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MÁRCIO GOMES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I (duas vezes) c/c art. 70, todos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 18781510 p. 1-4) em resumo, que no dia 09/11/2022, por volta de 08h, na BR-158, sentido à cidade de Santana do Araguaia, no município de Redenção, o Apelante juntamente com o nacional ADRIANO ARAUJO LISBOA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram mediante o emprego de violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, 02 (dois) dois aparelhos celulares, sendo um da marca SAMSUNG, modelo GALAXY A51 e outro de marca SAMSUNG, modelo J5 Prime, das vítimas Jozélio Acacio Montelo e Reinaldo dos Reis Júnior, assim como subtraíram toda a carga do caminhão da empresa DEAT BRASIL (antiga Sousa Cruz) avaliada em R$ 105.549,97 (cento e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Devido aos fatos, o recorrente juntamente com o nacional ADRIANO ARAUJO LISBOA foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, ambos do CP.

Em audiência realização em 30/01/2024, o presente feito foi desmembrado com relação ao acusado ADRIANO ARAÚJO LISBOA, em razão do mesmo se encontrar foragido (ID nº 18781582 p. 2).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº18781582 20407465 p. 3-22), contra qual a defesa recorreu (ID nº 18781592 p. 1-8) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas em relação ao roubo do aparelho celular da vítima JOZELIO ACACIO MONTELO. Subsidiariamente pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, V do CP (restrição de liberdade) bem como a majorando do uso de arma de fogo.

Consta as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo
improvimento
do apelo (ID nº 18781594-18781601).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
parcial provimento
, para que seja afastada a qualificadora de restrição de liberdade (ID nº 21106078 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo do celular da vítima Jozélio Acacio Montelo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 18781483 P. 5-6), auto de entrega (ID nº 18781485 P. 3), auto de apreensão (ID nº 1878185 P. 9), imagens da câmera interna da cabine do caminhão (ID nº 18781501) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de

Origem também levou em consideração a confissão do Recorrente além da declaração prestada pela vítima
JOZÉLIO ACACIO MONTELO
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, ocasião em que afirmou: “
que subtraíram o celular do depoente, do seu colega e da empresa
”. Desta forma, em conjunto com o acervo probatório constante nos autos, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo do aparelho celular do ofendido Jozélio Acácio Montelo, conforme descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, V do CP (restrição de liberdade)

No que se refere ao decote da causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima,
razão assiste
à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o reconhecimento da referida majorante pressupõe que a ação delitiva perdure por tempo
superior
ao necessário à consumação do delito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO A CONSUMAÇÃO DO CRIME. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. (...)

3. Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

4. No caso, destacaram as instâncias de origem a restrição à liberdade das vítimas, as quais foram abusadas sexualmente e, a todo momento, ameaçadas de morte, por aproximadamente 4 horas, tempo considerado mais do que necessário para assegurar a execução dos crimes, não havendo que se falar, portanto, em violação da legislação federal infraconstitucional.

5. (...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 1526361 SP 2019/0180949-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (grifei)

O conjunto probatório demonstra que a manutenção das vítimas em poder dos criminosos,
não
transbordou aquela necessária a subtração de seus bens.

Segundo o depoimento dos ofendidos, os acusados os abordaram dando ordem de parada, tendo o Apelante adentrado no caminhão, determinado que o motorista dirigisse um pequeno trecho e logo o fizeram parar, descarregaram a carga de seu interior e empreenderam fuga após o roubo.

De forma a corroborar o espaço curto de tempo transcorrido, observa-se das imagens das câmeras do interior da cabine do caminhão, bem como do interior da carga (ID’s 18781501 e 18781503) que tais atos ocorreram por cerca de
18 (dezoito) minutos
.

Em assim sendo, resta claro que a restrição da liberdade dos ofendidos durou apenas o tempo gasto para a prática do crime, de modo que é imperioso o decote da referida majorante.

Considerando que referida causa de aumento foi utilizada como fundamentação para majorar a pena-base com relação à vítima Jozélio Acácio Montelo procedo com a reforma da dosimetria:

Na
primeira fase
o Magistrado de Origem negativou os vetores culpabilidade e circunstâncias com a seguinte fundamentação:

“CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, sendo o agente responsável por abordar e subjugar as vítimas, subtraindo celulares a carga, o que configura circunstância judicial desfavorável para cada um dos crimes de roubo.

(...)

CIRCUNSTÂNCIAS: quanto ao crime de roubo praticado em face da vítima Jozélio Acacio Montelo, extrapolaram aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, tendo praticado o crime em concurso de pessoas – dois agentes, além de ter restringido a liberdade das vítimas por mais de uma hora, reputando-se circunstância judicial desfavorável nos termos da fundamentação acima.

(...)

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos de reclusão e 13 dias-multa.”

Assim, com o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, V do CP, fixo a reprimenda-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
12 (doze)
dias-multa.

Na
segunda fase
houve a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a pena fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
12 (doze)
dias-multa.

3.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o Recorrente estava portando um simulacro de arma de fogo, e que sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido, tão somente parte dos objetos subtraídos, conforme Termo de Exibição e Apreensão.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo, além do mais também se verifica pelas imagens da câmera interna da cabine do caminhão que este se encontrava devidamente armado (ID nº 18781501).

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Desta feita, considerando que nesta instância recursal a pena-base foi modificada para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de
12 (doze)
dias-multa, e com a manutenção da majorante do uso de arma de fogo com acréscimo da fração de 2/3 (dois terços), fixo a reprimenda em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de
20 (vinte)
dias-multa.

Ainda em sentença, foi aumentada a reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal próprio previsto no art. 70 do CP, razão pela qual
fixo em definitivo
a pena em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão e pagamento de
23 (vinte e três)
dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a causa de aumento de pena da restrição de liberdade e fixo a reprimenda em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão e pagamento de
23 (vinte e três)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024